Tribunal: TJPA
Processo: 0806541-88.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806541-88.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, NORSK HYDRO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vicio ligado a: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo da embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3 – Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 17 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NORSK HYDRO BRASIL LTDA E ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
contra o r. Acórdão de Id. 4493626, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em 10/02/2021, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Alega que o referido acórdão possui obscuridade em relação a rejeição da preliminar de incompetência não suscitada pelos embargantes, importando em confirmação da competência estadual pelo Tribunal quando sequer houve deliberação em 1ª instância.

Esclarece que o argumento de conexão entre as ações coletivas que versam sobre o mesmo fato foi utilizado como forma de demonstrar a ausência de plausibilidade do direito alegado pela Embargada, já que a competência ainda não havia sido estabelecida. Logo, é necessário que esclareça se no julgamento do recurso houve manifestação em termos definitivos sobre a competência para processar o feito ou se essa questão será apreciada em 1º grau, pelo juiz do feito na fase de saneamento.

Assevera que o v. acórdão é obscuro por não especificar ao que foi dado parcial provimento; que apesar de reconhecer que a produção da prova não estava de acordo com o rito processual e que deverá ser renovada pelo MM. Juízo
a quo
para adequá-la ao presente acórdão, se deixou de consignar expressamente a revogação da r. decisão agravada, o que caracteriza contradição.

Ressalta que, ao manter os demais termos da decisão agravada, o acórdão foi contraditório com a fundamentação e com o próprio dispositivo, já que estes “termos” que foram mantidos não obedeceram ao previsto no art. 465, do CPC, na sua elaboração.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para fins de esclarecer as obscuridades apontadas, bem como sanar a contradição, de modo a consignar a revogação da r. decisão agravada para que outra seja proferida pelo MM. Juízo a quo, observando os termos do presente v. acórdão.

Instado a se manifestar, o embargado apresentou contrarrazões (Id. 4618975).

É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta na primeira sessão desimpedida do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Da análise dos autos, verifico que os embargos de declaração não comportam provimento, visto que não restaram verificadas,
in casu
, qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 e seus incisos do NCPC.

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo da recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o Acórdão embargado enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde da demanda além de que apresenta fundamentos consistentes, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, contradição e obscuridade, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Inicialmente, cabe apontar que a Embargante alegou em sede recursal a incompetência do juízo, sendo irrelevante que não tenha construído pedido a respeito, pois a simples alegação na peça torna necessária a análise pela Corte por tratar-se de matéria de ordem pública.

Consta expressamente do item 74 (Id. 2050944) a seguinte assertiva: “
Ante o exposto, e por força da Súmula 150 do STJ, é necessário que a presente ação seja imediatamente suspensa, com a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, que deverá decidir acerca de eventual interesse da União no feito, bem como a possibilidade de reunião das ações conexas, sob pena de nulidade
.”

A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões de evitar decisões conflitantes.

Ademais, o embargante assevera, ainda, que o acórdão é obscuro por não especificar ao que foi dado parcial provimento, não consignando quanto à revogação da decisão liminar no processo de origem, bem como suscitou ser contraditório com a fundamentação e com o próprio dispositivo, já que os termos que foram mantidos não obedeceram ao previsto no art. 465, do CPC, na sua elaboração.

Pois bem, se a decisão não revogou expressamente a liminar concedida resta inequívoco que não foi a intenção da Corte revogá-la, apenas e tão somente ajustá-la aos ditames constitucionais, inexistindo qualquer obscuridade.

A decisão foi bastante clara, conforme se observa da fundamentação a seguir transcrita:

“Afora as questões de natureza constitucional/processual, as pesquisas científicas e estudos envolvendo humanos têm regramentos administrativos consubstanciados na Resolução nº 466, de 12/12/2012, do Conselho Nacional de Saúde que podem ter aplicabilidade ao caso concreto, e que, se tiverem, terão que ser observadas, a critério do juízo a quo.

As demais questões postas no recurso, como: suspeição do perito; termo de referência, aplicabilidade da Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, Ilegitimidade ativa, etc, diante da presente decisão, haverão e deverão ser renovadas para passar pelo crivo do Juízo a quo, a quando da adequação da decisão agravada aos termos da análise do vertente recurso.”

Ademais, de acordo com a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (
in

Novo Código de Processo Civil Comentado
. Salvador: Ed
JusPodivm
, 2016, p. 1715/1716), a
contradição
é “
verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direto, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.”

Diante desses fundamentos, destaca-se que não prospera a alegação de contradição e/ou obscuridade no julgado, como se verifica dos termos do
decisum
combatido:

“Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para determinar:

a) que sejam observadas pelo Juízo a quo as regras processuais pertinentes à produção de prova pericial consistente em exame (art. 464, caput, do CPC), notadamente as que envolvam direitos das agravantes ao devido processo legal processual, contraditório, ampla defesa, inclusive com a abertura de prazos para eventuais manifestações, impugnações, formulação de quesitos, indicação de assistentes técnicos, intimação da data da perícia para o devido acompanhamento, tal como preceituado no art. 465, parágrafos e incisos, do CPC e demais dispositivos processuais acerca da produção da prova pericial (arts. 464 a 480, do CPC), mantendo a diretiva combatida nos demais termos.”

Como se pode constatar, não se trata de omissão, obscuridade ou contradição. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento do Acórdão.

Tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que colaciono a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente,
não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”

Assim sendo, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/05/2021